Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603650-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0603650-84.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - DORCAS NOGUEIRA - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - pmb
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DORCAS NOGUEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
DORCAS NOGUEIRA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797007
30/01/2024
13:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.140

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603650-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DORCAS NOGUEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: DORCAS NOGUEIRA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DIVERGÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA ENTRE LANÇAMENTOS
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E DADOS
DECLARADOS NO SPCE. OMISSÃO DE
RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
F I S C A L I Z A Ç Ã O D A S C O N T A S .
P E R C E N T U A L
E L E V A D O
D E
IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A divergência da movimentação
financeira entre o que foi declarado pelo
prestador e os lançamentos constantes
nos extratos bancários, além de
dificultar a análise da regularidade e
transparência das contas apresentadas,
por vezes, pode revelar a omissão
receitas e despesas, podendo conduzir à
desaprovação das contas.

2. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
Num. 43797007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013363163200000042754654
Número do documento: 24013013363163200000042754654
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:17:14

§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, pode ser considerada falha
formal, e enseja a aposição de ressalva,
d e s d e q u e n ã o c o m p r o m e t a a
fiscalização e a efetiva análise das
contas.

3. Impossibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a s
irregularidades apontadas se revestem
de gravidade, na medida em que afetam
a transparência e a confiabilidade das
contas prestadas.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DORCAS NOGUEIRA, candidato
ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022, prestação
de contas final entregue e confirmada em 01/11/2022.

Publicado edital, ID 43403278, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43429573.

Emitido relatório de diligências ID 43605173, no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID 43624357), informando de que
foi entregue prestação de contas final retificadora, cujo seu extrato foi juntado sob ID 43624359.

Todavia, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, em seu parecer
conclusivo, ID 43752901, informou que “(...) não foi apresentada prestação de contas final
retificadora, conforme relatório de entregas, disponível para consulta pública no site do TSE
D i v u l g a C a n d C o n t a s
Num. 43797007 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013363163200000042754654
Número do documento: 24013013363163200000042754654
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:17:14

(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001733569/his
torico).”

Ainda, manifestou-se pela desaprovação das contas em face ao relatado no item 3 -
Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019), e pela aposição de ressalvas em face do item 8 - Atraso na abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha (art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer ID 43761520, manifestando-se
pela desaprovação das contas, eis que “(...) A falha relativa à divergência entre a movimentação
financeira declarada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos
representa 100% das receitas financeiras destinadas à campanha eleitoral (R$ 500,00),
percentual significativo que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando, assim, a desaprovação das contas.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por DORCAS NOGUEIRA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022, inicialmente apresentada como sem movimentação financeira.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo ID 43752901,
opinou pela desaprovação das contas, face aos apontamentos constantes no item 3, e pela
aprovação com ressalvas em relação ao item 8, conforme a seguir:

Item 3 - Divergência entre a ausência de movimentação financeira registrada
na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, inicialmente o candidato
apresentou prestação de contas final sem movimentação financeira, conforme informações
constantes no Extrato de Prestação de Contas Final (ID. 43332139). Todavia, conforme constou
no parecer de diligências, houve registros de movimentação financeira na conta bancária
““DOAÇÕES PARA CAMPANHA”:

Num. 43797007 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013363163200000042754654
Número do documento: 24013013363163200000042754654
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:17:14

Desta forma, verificou-se a existência de divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela constante nos extratos eletrônicos, vez que
há registro de recebimento de receita no valor de R$ 500,00 e de débitos que totalizam o mesmo
montante, portanto, em desacordo com art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Com efeito, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas
devem ser especificadas e coadunar com os respectivos lançamentos nos extratos das contas
bancárias abertas em nome do candidato.

A divergência da movimentação financeira entre o que foi declarado pelo prestador
e os lançamentos constantes nos extratos bancários, além de dificultar a análise da regularidade
e transparência das contas apresentadas, por vezes, revela a omissão de receitas e despesas,
podendo conduzir à desaprovação das contas. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS.
PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
C O N S T A N T E S D O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO
Num. 43797007 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013363163200000042754654
Número do documento: 24013013363163200000042754654
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:17:14

TESOURO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

6. As inconsistências verificadas na movimentação financeira da
prestação de contas, em relação ao contido nos extratos eletrônicos,
infringem o contido no art. 53, I, "g" e II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, dando ensejo à desaprovação das contas por
corresponderem a percentual significativo da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data
26/01/2023)

No caso em comento, o candidato após intimado do parecer de diligências
apresentou manifestação informando a entrega de prestação de contas final retificadora, porém
de acordo com o parecer técnico conclusivo, não foi localizada entrega confirmada de retificadora
em nome do candidato, conforme consulta pública no site do TSE DivulgaCandContas.

Há de se ressaltar ainda que, a ausência de movimentação financeira declarada
pelo candidato no SPCE, na sua prestação de contas final, não foi passível de confirmação pela
análise dos extratos bancários, nem tão pouco, por declaração emitida pela instituição financeira
certificando a ausência de movimentação financeira, conforme previsão expressa no art. 57, §1º
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita
mediante:

(...)

§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos
financeiros deve ser efetuada mediante a apresentação dos
correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pela (o)
gerente da instituição financeira. (grifos acrescidos)

Desta forma, considerando que o percentual de omissão de receitas e despesas
corresponde à totalidade dos recursos movimentados em campanha, entende-se que o
percentual elevado (100%) obsta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e enseja, por si só, já a desaprovação das contas de campanha.

Item 8 - Atraso da abertura de conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha

Num. 43797007 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013363163200000042754654
Número do documento: 24013013363163200000042754654
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:17:14

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta
bancária em 14/09/2022, ou seja, 11 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando atraso de apenas 1 (um) dia, nos termos do disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
Num. 43797007 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013363163200000042754654
Número do documento: 24013013363163200000042754654
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:17:14

FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória
pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e
a efetiva análise das contas. Precedente.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por apenas 1 (um) dia, sem ter ocasionado prejuízo
à análise e à transparência das contas, sendo possível, in casu, a mera aposição de ressalva,
quanto a essa irregularidade isoladamente.

Conclusão:

Pelo exposto, considerando que a irregularidade analisada no item 3 é de natureza
grave por comprometer a transparência, fiscalização, confiabilidade e higidez das contas de
campanha, entende-se que é o caso de desaprová-las, em que pese o valor em questão, ou seja,
R$ 500,00, trate-se de um valor módico, porém há de ressaltar que corresponde à totalidade dos
recursos movimentados em campanha, os quais foram omitidos, receitas e despesas, na
prestação de contas final do candidato.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por DORCAS NOGUEIRA, candidato ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022, com
fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 43797007 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013363163200000042754654
Número do documento: 24013013363163200000042754654
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:17:14

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603650-84.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DORCAS NOGUEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 REQUERENTE: DORCAS NOGUEIRA - Advogado do(a)
REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43797007 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013363163200000042754654
Número do documento: 24013013363163200000042754654
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:17:14